Tribunal: TJPA
Processo: 0879116-30.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0879116-30.2020.8.14.0301

APELANTE: PLAZA SPPD EMPREENDIMENTOS LTDA, QUALITY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA

APELADO: LUIZ FELIPE CARVALHO ASSUNCAO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0879116-30.2020.8.14.0301

ORIGEM: 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTES:
MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA., PLAZA SPPD EMPREENDIMENTOS LTDA. E QUALITY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDAL

ADVOGADO:
THEO SALES REDIG - OAB PA14810-A

APELADO:
LUIZ FELIPE CARVALHO ASSUNCAO

ADVOGADOS:
RAFAELA CARVALHO DOS SANTOS LEITE - OAB PA16194-A
,
STEPHANIE CAROLINE DA SILVA COELHO - OAB PA24304-A
e
MARCIA ELIANE CUNHA DIAS - OAB PA24352-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES COMPROVADOS EM RAZÃO DA NÃO ENTREGA DO IMÓVEL DENTRO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA. CONDENAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES DEVIDA. TERMO FINAL NA DATA DA CITAÇÃO. DANO MORAL QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR. VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INCC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
.
Apelação Cível

contra a sentença proferida em autos de Ação de Rescisão Contratual c/c Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais que julgou procedentes os pedidos da parte autora de devolução dos valores pagos; lucros cessantes e danos morais;

2. Incontroversos nos autos o atraso na entrega do imóvel;

3. Sendo a rescisão por culpa da construtora, não há que se falar em cláusula penal compensatória em desfavor do consumidor;

4. Apesar de não considerar abusiva a cláusula de tolerância, deve-se respeitar o prazo máximo de 180 dias para fins de atraso da entrega da unidade habitacional;

5. Lucros cessantes devidos em razão do atraso na entrega do imóvel, tendo em vista que tal demora impossibilita o adquirente de fruir do bem
;
marco final na data da citação em razão da rescisão contratual;

6. Ocorrência do dano moral, por não se tratar de mero dissabor e sim de atraso significativo na entrega do imóvel. Valor da indenização fixado em R$10.000,00 (dez mil reais) não se mostra excessivo, mas sim razoável;

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Teses de julgamento: Sendo a rescisão por culpa da construtora, inaplicável a cláusula referente à retenção dos valores e são presumidos lucros cessantes e danos morais, bem como é abusiva a cláusula que possibilita a prorrogação do prazo de conclusão das obras por mais de 180 dias.

_________

Dispositivos relevantes citados:
arts. 20 e 30 do CDC.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1002 do STJ; AgInt no AREsp 2147620/RJ, AgInt no REsp 2030625/MG, AgInt nos EDcl no REsp 2046807/SP; STJ - AgInt no REsp: 1737415 SP 2018/0098024-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2019;
STJ - AgInt no REsp 2032405/SP
;
STJ - AgInt no REsp: 1737415 SP 2018/0098024-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2019
;
REsp 1729593/SP; STJ – AgInt nos EDcl no REsp 1741212/RN; AgInt no REsp 1939956/RJ, Agravo Interno no Recurso Especial 2021/0158581-7, Relator Ministro Paulo de Tarso, Dje 11/05/2022; STJ - AgInt no AREsp 2060672/RJ; STJ - AgInt no REsp: 1866097 SP 2020/0058989-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 29/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2020;
AgInt no REsp 2032919/SP, Terceira Turma, rel. min. Nancy Andrighi, DJe de 19/04/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do Recurso de Apelação e
DAR
-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA., PLAZA SPPD EMPREENDIMENTOS LTDA. e QUALITY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém (ID. 19644728) que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais, movida por
LUIZ FELIPE CARVALHO ASSUNCAO,
julgou procedentes os pedidos da parte autora, declarando a rescisão do contrato firmado entre as partes por culpa exclusiva das rés, a nulidade das cláusulas do contrato 11.1 (cláusula de tolerância) e 12.1.4 (previsão de retenção de valores em caso de rescisão contratual), condenado as rés à restituição integral do valor pago pela parte autora corrigido pelo INPC a contar de cada um dos pagamentos e juros moratórios de 1% a.m. a contar do trânsito em julgado da decisão. Ainda, condenou as rés, de forma solidária, ao pagamento de lucros cessantes corrigido pelo valor total pago pelo imóvel a ser pago pelo INCC e 0,5% sobre o valor efetivamente pago – já corrigido pelo INCC –, a incidir mensalmente, a partir de setembro/2014 até a data de expedição do “Habite-se” e, posteriormente, determinou a incidência sobre os valores a correção pelo INPC e mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar de cada mês de atraso. Também condenou as rés, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais em favor da parte autora no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Aduzem as apelantes, em suas razões recursais (ID 19644729), preliminarmente, que
MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA. e QUALITY EMPRENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA não são partes legítimas para figurar no polo passivo da ação e, no mérito, aduzem, em suma, que os valores a serem devolvidos ao Autor decorrentes da resilição devem ser abatidos os custos previstos na cláusula “12.1.4” do contrato; que o termo inicial dos juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado da decisão; que não é abusiva a cláusula que possibilita a prorrogação do prazo de conclusão das obras por 365 dias (cláusula 11.1); que não restaram comprovados os lucros cessantes e o seu termo final deve ser alterado para a data da propositura da ação; que não foram comprovados os danos extrapatrimoniais e que os juros e correção sobre os lucros cessantes e danos morais sejam com base na taxa SELIC. Ao final, pugnam pela reforma integral da sentença.

Contrarrazões apresentadas (ID 19644735).

Coube-me a relatoria do feito.

É o relatório que apresento para inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

A controvérsia diz respeito à inadimplemento contratual.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

As apelantes alegam, preliminarmente, que MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA. E QUALITY EMPRENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA não são partes legítimas para figurar no polo passivo da ação.

Nos documentos acostados aos autos, notadamente a promessa de compra e venda de unidade imobiliária em construção com financiamento das salas 412 e 414 (IDs. 19644671 e 19644672), nota-se que o sócio Márcio André Marques Bellesi e Adriana Vasques dos Santos Correa não apenas constam como administradores legais da PLAZA SPPD EMPREENDIMENTOS LTDA., como também como sócios da QUALITY EMPRENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. e MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA., respectivamente. Ainda, o logotipo das duas empresas consta em todas as folhas dos documentos de promessa de compra e venda, o que legitima sua participação no polo passivo da demanda. Logo, há legitimidade
ad causam
para figurarem no polo passivo, sendo as três empresas responsáveis pela entrega do produto ofertado aos seus consumidores expostos à propaganda, consoante previsão expressa contida nos arts. 20 e 30 do CDC, cujo entendimento já resta pacificado neste Tribunal.

Rejeito o a prefacial.

MÉRITO

DA RESCISÃO CONTRTUAL

Os apelantes aduzem, em suma, que o Autor/Apelado manifestou vontade pela resilição do contrato, de forma que dos valores a serem devolvidos devem ser abatidos os custos previstos na cláusula “12.1.4” do contrato.

Não lhes assiste razão.

Compulsando os autos, verifico que, conforme extrato analítico (ID. 19644673), o Autor/Apelado efetuou o pagamento dos valores pactuados referentes às salas, sendo que valor remanescente seria quitado com financiamento junto à instituição financeira. Entretanto, a parte Ré/Apelante não efetuou a entrega do imóvel no prazo estipulado na cláusula 11.1 (março/2024), nem mesmo com a prorrogação de prazo estipulada no parágrafo único da referida cláusula de 365 dias. Portanto, verifico que foi a mora da Apelante/Ré que culminou na rescisão da promessa de compra e venda pactuada entre as partes.

Nesse contexto, verifico que a cláusula 12.1.4 do contrato é referente à cláusula penal compensatória caso o Adquirente não quitasse o débito ou cumprisse sua obrigação no prazo estipulado, não sendo o caso e, portanto, inaplicável a cláusula referente à retenção dos valores.

DOS JUROS DE MORA

No que diz respeito à alegação de que os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado da decisão, o Tema 1002 do STJ prevê que os juros de mora são aplicáveis a partir do trânsito em julgado da decisão somente para as rescisões contratuais por culpa do promitente-comprador, o que não é o caso dos autos.

Assim, com relação aos juros moratórios, a sentença se encontra em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pois, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa da promitente-vendedor, os juros de mora sobre o valor a ser restituído incidem a partir da citação.

No caso concreto, o atraso na entrega dos imóveis se deu por culpa da promitente-vendedora, incorrendo em ilícito contratual, portanto, os juros de mora devem incidir a partir da citação. (
AgInt no AREsp 2147620/RJ, AgInt no REsp 2030625/MG, AgInt nos EDcl no REsp 2046807/SP
).

DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA

As partes Recorrentes/Rés alegam não ser abusiva a cláusula que possibilita a prorrogação do prazo de conclusão das obras por 365 dias (cláusula 11.1).

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que, apesar de não considerar abusiva a cláusula de tolerância, deve-se respeitar o prazo máximo de 180 dias para fins de atraso da entrega da unidade habitacional, sob pena de responsabilização. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. VALIDADE. LIMITE DE 180 DIAS CORRIDOS. LUCROS CESSANTES. DANO MATERIAL PRESUMIDO. PRECEDENTES. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM. CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. VALIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO. 1. Sob a égide do CPC/73, era firme a jurisprudência do STJ no sentido de que a comprovação da tempestividade do recurso especial, em decorrência de feriado local ou de suspensão de expediente forense no Tribunal de origem que implique prorrogação do termo final para sua interposição, pode ocorrer posteriormente, em sede de agravo regimental. Precedentes do STF e do STJ. (AgRg no AREsp 137.141/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/09/2012, DJe 15/10/2012). 2. No presente caso, o agravante comprovou nos embargos de fls. 465-472 que o Provimento 2297/15 TJSP determinou a suspensão do expediente forense e dos prazos processuais no período de 20/12/2015 a 17/01/2016. Por conseguinte, o recurso especial interposto no dia 21/01/2016 é tempestivo. 3. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que, apesar de não considerar abusiva a cláusula de tolerância, deve-se respeitar o prazo máximo de 180 dias para fins de atraso da entrega da unidade habitacional, sob pena de responsabilização. 4. Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador (EREsp 1341138/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/05/2018, DJe 22/05/2018). 5. A Segunda Seção do STJ definiu, em sede de repetitivo, a seguinte tese: validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem (REsp 1599511/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016). 6. Na hipótese, destacou o acórdão recorrido que ao que consta o imóvel foi adquirido em stand de vendas do próprio empreendimento, com utilização de contrato padrão, sem especificação dos serviços de assessoria efetivamente prestados, nem indícios de que tenha sido dada ao consumidor a opção de escolher a contratação de outro corretor. 7. Agravo interno não provido.
(
STJ - AgInt no REsp: 1737415 SP 2018/0098024-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2019)

Assim, é abusiva a cláusula que 11.1 do contrato de promessa de compra e venda, em razão do prazo de 365 dias de tolerância.

DOS LUCROS CESSANTES

Aduzem as Apelantes que não restaram comprovados os lucros cessantes e que o termo final destes deve ser alterado para a data da propositura da ação.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a condenação da construtora em indenização por lucros cessantes pelo retardo na entrega do imóvel objeto de contrato de compra e venda, independentemente de sua comprovação, ou seja, o prejuízo é presumido, tendo em vista que tal demora impossibilita o adquirente de fruir do bem (
STJ - AgInt no REsp 2032405/SP
).

No caso concreto, é incontroverso que a parte autora não recebeu o imóvel na data prevista no contrato de compromisso de compra e venda, portanto, resta claro que é cabível a condenação em lucros cessantes pelo retardo na entrega do imóvel objeto do referido contrato a partir da data contratualmente prevista para a entrega das chaves.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. VALIDADE. LIMITE DE 180 DIAS CORRIDOS. LUCROS CESSANTES. DANO MATERIAL PRESUMIDO. PRECEDENTES. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM. CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. VALIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO. 1. Sob a égide do CPC/73, era firme a jurisprudência do STJ no sentido de que a comprovação da tempestividade do recurso especial, em decorrência de feriado local ou de suspensão de expediente forense no Tribunal de origem que implique prorrogação do termo final para sua interposição, pode ocorrer posteriormente, em sede de agravo regimental. Precedentes do STF e do STJ. (AgRg no AREsp 137.141/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/09/2012, DJe 15/10/2012). 2. No presente caso, o agravante comprovou nos embargos de fls. 465-472 que o Provimento 2297/15 TJSP determinou a suspensão do expediente forense e dos prazos processuais no período de 20/12/2015 a 17/01/2016. Por conseguinte, o recurso especial interposto no dia 21/01/2016 é tempestivo. 3. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que, apesar de não considerar abusiva a cláusula de tolerância, deve-se respeitar o prazo máximo de 180 dias para fins de atraso da entrega da unidade habitacional, sob pena de responsabilização.
4. Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador
(EREsp 1341138/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/05/2018, DJe 22/05/2018). 5. A Segunda Seção do STJ definiu, em sede de repetitivo, a seguinte tese: validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem (REsp 1599511/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016). 6. Na hipótese, destacou o acórdão recorrido que ao que consta o imóvel foi adquirido em stand de vendas do próprio empreendimento, com utilização de contrato padrão, sem especificação dos serviços de assessoria efetivamente prestados, nem indícios de que tenha sido dada ao consumidor a opção de escolher a contratação de outro corretor. 7. Agravo interno não provido.
(
STJ - AgInt no REsp: 1737415 SP 2018/0098024-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2019
)

Os lucros cessantes serão calculados na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma (
REsp 1729593/SP).

Assim, em casos como o presente, os danos materiais na modalidade de lucros cessantes devem ser calculados sobre o valor do imóvel, haja vista que proporciona a reparação pelo valor que o consumidor deixou de auferir com o aluguel do imóvel em atraso e a comparação da rentabilidade obtida com a aplicação do valor gasto na aquisição do bem alugado em relação a aplicação do mesmo valor em outros investimentos de mercado.

Com efeito, considerando que a unidade imobiliária possuía à época da celebração do pacto o seu valor total, há necessidade da reparação material dos lucros cessantes que naturalmente advém deste tipo de relação negocial, motivo pelo qual considero que o percentual fixado em 0,5% (meio por cento), é equivalente ao locativo do imóvel, razoável para suprir as perdas da parte apelada, estando dentro da faixa admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que é entre 0,5% e 1º sobre o valor do bem (STJ – AgInt nos EDcl no REsp 1741212/RN).

No caso, a sentença de primeiro grau determinou os lucros cessantes no montante de 0,5% (meio por cento) sobre o valor efetivamente pago – já corrigido pelo INCC –, a incidir mensalmente, a partir de setembro/2014 (após os 180 dias de prorrogação) até a data de expedição do “Habite-se”.

Com relação ao termo final dos lucros cessantes merece reparo a sentença, vez que houve a rescisão do contrato e o imóvel não será entregue ao autor, devendo o seu termo ser o da citação, que constituiu as rés em mora.

Assim, nesse aspecto, dou parcial provimento para limitar a incidência dos lucros cessantes a partir de setembro/2014 até a data da citação.

DOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS

Os Apelantes alegam que não foram comprovados os danos extrapatrimoniais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que possam configurar a lesão extrapatrimonial, por outro lado, a jurisprudência do STJ entende cabível a indenização por danos morais, nos casos de atraso na entrega do imóvel, quando ultrapassar o limite do mero dissabor. (AgInt no REsp 1939956/RJ, Agravo Interno no Recurso Especial 2021/0158581-7, Relator Ministro Paulo de Tarso, Dje 11/05/2022).

No caso concreto, não se trata de mero dissabor. O Autor deveria receber o imóvel em março/2014 ou, no máximo, setembro/2014 (após 180 dias de prorrogação), o que não ocorreu, pois até o ajuizamento da ação em dezembro de 2020, o imóvel ainda não havia sido entregue, ou seja, quase 06 anos após, o que, com certeza, ultrapassou o limite do mero dissabor, frustrando a expectativa da aquisição do imóvel, ensejando reparação por danos morais.

O arbitramento do valor dos danos morais será apenas uma compensação pelo mal injusto experimentado pela parte autora. A partir do abalo sofrido nas diversas esferas da vida, calcula-se um valor intermediário. De um lado, busca-se desestimular a prática do causador do ato ilícito e, do outro, compensar a parte lesada pela perda tolerada, devendo observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo simultaneamente aos requisitos capacidade econômica das partes e compensação aos apelados quanto ao dano ocorrido, sem a caracterização de enriquecimento sem causa.

Ao se condenar por dano moral não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, o valor dos danos morais fixados em sentença em R$ 10.000,00 (dez mil reais) é razoável, pois não vai enriquecer a parte lesada e tal importância, a despeito de causar à parte ré certo gravame, é por ela bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outras pessoas

O valor da indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra irrisório ou exorbitante (STJ - AgInt no AREsp 2060672/RJ), encontrando-se dentro dos parâmetros fixados em casos análogos, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CORRETORA IMOBILIÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. LONGO ATRASO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e compensação por danos morais em razão de atraso na entrega de imóvel objeto de compromisso de compra e venda. Danos morais fixados em R$ 10.000,00. 2. Apesar de não ter liame jurídico com o consumidor, a corretora pertence, sim, à cadeia de fornecimento do produto, visto se tratar de fenômeno eminentemente econômico, sendo solidária a responsabilidade de todos os fornecedores que se beneficiem da cadeia de fornecimento. Precedentes. 3. Cabimento de compensação por danos morais em virtude do atraso superior a dois anos na entrega de imóvel. Precedentes. 4. A alteração do valor fixado a título de compensação por danos morais somente é possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada. 5. Agravo interno no recurso especial não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1866097 SP 2020/0058989-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 29/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2020).

DA APLICAÇÃO DA TAXA SELIC PARA REMUNERAR JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

Por fim, aduzem as partes apelantes que aos juros e correção monetária sobre os lucros cessantes e danos morais seja aplicada a taxa SELIC.

Considerando que a taxa SELIC funciona como índice composto, compreendendo tanto os juros de mora quanto a correção monetária, ela é aplicável nas hipóteses em que os juros e a correção monetária possuam o mesmo termo inicial, o que não é o caso dos presentes autos.

Sendo assim, acertada a decisão de primeiro grau que determinou o pagamento dos valores pelo INCC, que é o índice de atualização monetária previsto no contrato.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E

DOU
-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença apenas no que diz respeito ao marco final dos lucros cessantes, que passa a ser até à data da citação; mantida a sentença em seus demais termos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios com base no Tema 1059 do STJ.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 26/11/2024